Tribunal: TJMT
Processo: 1023062-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023062-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANTOS MORETTI - CPF: 042.946.831-80 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por passageiro contra companhia aérea, em razão de atraso superior a sete horas no itinerário contratado. Sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e danos materiais no total de R$ 49,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de voo por manutenção não programada constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser reduzidos ou afastados, por ausência de nexo causal ou de comprovação do prejuízo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da empresa aérea é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
4. A justificativa genérica de manutenção técnica não exime a companhia do dever de indenizar, ausente prova de caso fortuito ou força maior.

5. O atraso de mais de sete horas no voo comprometeu o planejamento do consumidor, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

"
1. O atraso superior a três horas em voo contratado, não justificado por caso fortuito ou força maior, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando incompatível com a extensão do dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Marcos Antonio Santos Moretti
.

A sentença recorrida de ID. 289290432 condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores de R$ 33,00 e R$ 16,00 e custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 289290434, a Apelante alega, que o atraso do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, procedimento necessário à preservação da segurança dos passageiros, configurando-se hipótese de caso fortuito ou força maior.

Sustenta que inexiste nexo causal entre o evento e os danos alegados, não se justificando, portanto, a condenação imposta, por ausência de ilícito.

Alega também que a indenização por danos morais foi arbitrada de forma desproporcional violando o principio da razoabilidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos iniciais. Subsidiariamente pleiteia a redução dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 289290438.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta por Marcos Antonio Santos Moretti, em face de Gol Linhas Aereas inteligentes S.A., em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A parte autora alega ter adquirido passagem aérea junto à parte requerida para o trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com escala programada na cidade de São Paulo/SP.

O embarque estava inicialmente previsto para o dia 22 de agosto de 2024, às 17h50min, no Aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá/MT, com escala em São Paulo/SP às 21h10min e chegada ao destino final, Fortaleza/CE, às 02h55min do dia 23 de agosto de 2024.

Contudo, ao se apresentar para o embarque, foi surpreendido com um atraso significativo no voo, que somente partiu às 23h30min. Em razão do atraso, a chegada em São Paulo ocorreu às 02h20min, sendo que o desembarque em Fortaleza/CE deu-se apenas às 15h00min do mesmo dia.

Assim, o atraso de mais de 7h (sete horas) teria causado transtornos, desgaste físico, psicológico e angústia, configurando falha na prestação do serviço por parte da ré. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida, ora apelante, apresentou contestação, arguindo que o atraso do voo decorreu de motivos técnicos operacionais, em razão de manutenção não programada da aeronave, tendo empreendido todos os esforços para reacomodar a parte autora no próximo voo disponível. Argumentou que não há comprovação de danos efetivos e que o ocorrido se tratou de mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

O magistrado de 1o grau reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da requerida e condenou-a ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como condenou a companhia aérea ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 49,00.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentado que não houve qualquer ilegalidade, uma vez que os fatos narrados, alegadamente, se tratam de meros aborrecimentos, além de necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a prestação de serviços de transporte aéreo caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
.
1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista"
(AgRg no AREsp n . 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015) (g.n).

Nesse contexto, a responsabilidade das companhias aéreas em casos de atraso superior a três horas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar a comprovação do dano e do nexo causal.

Essa responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o transportador assume os riscos do serviço oferecido, não podendo se eximir da reparação sob alegações genéricas de caso fortuito ou força maior quando não demonstrada sua imprevisibilidade e inevitabilidade.

Assim, resta evidente que o fato noticiado (sete horas de atraso no itinerário contratado) denota a ocorrência de descumprimento contratual objetivo, falha na prestação dos serviços contratados, importando em angustia a vitima, que foi exposta a situação que ultrapassa a linha do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano.

A jurisprudência deste tribunal coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
. (...) (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (g.n).

Portanto, a ausência de prova de excludentes de ilicitude, caso fortuito ou força maior, demonstra que o transtorno causado pelo atraso injustificado do voo, superior a três horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja a fixação de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar o valor da condenação a titulo de danos morais.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vitima, porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de base moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual, o montante deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025